Tribunal: TJES
Processo: 5004028-21.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004028-21.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO ALFREDO GONCALVES
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004028-21.2019.8.08.0014

RECTE.:
ADRIANO ALFREDO GONÇALVES

RECDO.:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A e PENEDO ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGURO LTDA
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL.
SEGURO DE VIDA.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA. TERMO
A QUO
NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA SUSPENDE PRAZO DA PRESCRIÇÃO ATÉ A CIÊNCIA DA RESPOSTA NEGATIVA DA SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ATIVADA COM AJUSTE DO TERMO
A QUO
. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 538882).

Contrarrazões apresentadas pelas Recorridas (Id 538885 e 538887).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 538881), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC/2015), isentando-o do recolhimento de preparo
.

Extrai-se da inicial que a parte Autora pleiteia a condenação das Requeridas a indenização securitária
em decorrência de acidente automobilístico que lhe causou invalidez parcial permanente.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 538879), em que o juiz
a quo

acolheu a prescrição suscitada pelas Requeridas.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente nas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença, requerendo a condenação solidária das Requeridas ao pagamento da apólice do seguro, sob argumento que teve ciência da invalidade permanente parcial somente com o laudo realizado no Departamento Médico Legal, bem como alega que não ocorreu a prescrição.

Pois bem, analisando detidamente o caderno processual, ouso de divergir do magistrado de piso, no que tange ao termo
a quo
quanto a prescrição, todavia coaduno com a r. sentença nos demais termos, tendo em vista a ocorrência da prescrição securitária do Autor.

Inicialmente, registro que a
prescrição
para reclamar a indenização securitária está prevista no artigo 206, §. 1º, inciso II do Código Civil, tendo como o termo
a quo
do prazo anuo é o momento em que o segurado/beneficiário tem ciência inequívoca da ocorrência do sinistro, nos termos da Súmula 278 do STJ,
in verbis:

Súmula 278 – STJ O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

No caso em apreço, verifico que assiste razão o Recorrente, somente em relação ao documento que comprova o momento que o Autor/segurado teve ciência da sua invalidez permanente parcial.

Registra-se que entende da expressão “ciência inequívoca
da
incapacidade”, quando o segurado tem o conhecimento de que realmente sofreu lesões permanentes.

No caso em tela, observo que o Autor após realizar diversos atendimentos e procedimentos médico, conforme documentos nos autos (Id 538829), e ficar afastado do trabalho, esse retornou a sua atividade laborativa em julho/2017, e posteriormente que foi realizado o exame, no qual constata invalidade permanente.

Logo,

concluo que o laudo do Departamento Médico Legal (doc. no Id 538832) é o único documento nos autos que tem o condão de comprovar quando o Autor teve ciência
inequívoca
da invalidez permanente parcial.

Observo que o exame foi realizado no dia 02/03/2018, porém verifico que o Autor teve ciência do seu conteúdo somente na data 13/08/2018, conforme visualizo no documento no Id 53883 – pág. 1, que consta tal data no carimbo da Polícia Civil.

Sendo assim, a data 13/08/2018 é o termo
a quo
do prazo prescricional, uma vez que o segurado, ora recorrente,
teve
ciência

inequívoca
da
incapacidade, isso é, da lesão permanente.

Embora que o termo inicial para prescrição dos direitos autorais não seja o qual foi reconhecido na r. sentença, ainda assim ocorreu a prescrição da indenização securitária do Autor, haja vista que a solicitação da indenização do sinistro, isso é, o envio do formulário de autorização para pagamento, foi realizado na data 08/05/2019, fato que suspende a prescrição, todavia voltou a correr com a resposta negativa por parte da seguradora, que no caso concreto ocorreu na data 04/06/2019, no teor da súmula 229 do STJ.

Imperioso se faz mencionar que o pedido de reconsideração a seguradora não suspende novamente o prazo prescricional.

No mesmo teor a Jurisprudência do nosso Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR – PRAZO PRESCRICIONAL – 1 (HUM) ANO – PEDIDO DE PAGAMENTO – SUSPENSÃO DO PRAZO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENDE – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA REFORMADA. 1. É de 1 (hum) ano o prazo prescricional para o ajuizamento de demandas que veiculem pretensão do segurado contra o segurador, nos termos do art. 206, § 1º, II, ¿b¿, do CC⁄02. 2. Nos termos da Súmula nº 229 do STJ, o pedido de pagamento feito pelo segurado à seguradora suspende a fluência de referido prazo, que apenas volta a correr quando o segurado tem ciência da decisão. 3. A jurisprudência pátria tem entendido que a apresentação de recurso ou pedido de reconsideração na esfera administrativa não interrompe ou suspende novamente o prazo prescricional. 4. Sentença reformada. (TJ-ES - APL: 00131627520118080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2015).

Pois bem,
há de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, com fundamento
206, §. 1º, inciso II do Código Civil
, haja vista o decurso de prazo de mais de 1 (um) ano entre a
ciência

inequívoca
da
incapacidade (13/08/2018)
e o ajuizamento da ação (22/112019), considerando o prazo que ficou suspensa a prescrição (08/05/2019 a 04/06/2019).

Desse modo, não prospera as alegações autorias quanto a inexistência da ocorrência da prescrição do direito pleiteado nessa lide.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, EM PARTE
, para reformar,
em parte,
a r. Sentença
guerreada, para
apenas reconhecer que o termo
a quo
do prazo da prescrição securitária do direito autoral ocorreu na data 13/08/2018, portanto, prescriçao ativada, e
no mais, mantenho os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.